Tribunal: TJES
Processo: 5002509-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002509-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MNA MAGAZINE LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002509-19.2020.8.08.0000

AGVTES:
MNA MAGAZINE LTDA e OUTROS

AGVDO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MNA MAGAZINE LTDA e OUTROS, uma vez que irresignados com a decisão monocrática proferida por este Relator que manteve a autorização de BacenJud determinada na origem.

Segundo os recorrentes, não haveria motivo para a prolação de decisão unipessoal nesta Corte. Em seguida, alegam que não poderia ser autorizada a realização de sucessivas diligências de BacenJud em suas contas.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, ,16 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002509-19.2020.8.08.0000

AGVTES:
MNA MAGAZINE LTDA e OUTROS

AGVDO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que autorizou sucessivas diligências via InfoJud e BacenJud com o intuito de satisfazer o crédito da parte adversa.

Para os recorrentes seria ilegal a adoção deste mecanismo de execução, uma vez entenderem que não havia necessidade de buscas sucessivas, o que seria uma forma de quebra de sigilo indevida.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De plano, saliento que a preliminar de nulidade da decisão monocrática arguida pelos recorrentes não prospera, primeiro, porque o entendimento exarado fora pautado em jurisprudência deste órgão colegiado; depois, porque a discussão do tema neste momento tem o condão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de suprir eventual nulidade.

Assim, sem delongas, rejeito a prefacial.

É como voto.

II – DO MÉRITO

No mérito, penso que melhor sorte não assiste aos recorrentes.

E assim entendo, porque, ao contrário do alegado pelos agravantes, não há que se falar em qualquer ilegalidade na hipótese.

Como cediço, a premissa de que os atos executórios devam ser promovidos de modo menos gravoso possível para os réus, não implica dizer que o exequente deva adotar apenas os meios escolhidos pelos devedores para garantir a satisfação do crédito.

No caso, o requerimento sucessivo de consultas ao BacenJud e InfoJud não tem o condão de macular o procedimento sob qualquer enfoque.

Ora, inexiste legislação que disponha acerca de um número específico de consultas ou de intervalo temporal para elas ocorrerem no sistema BacenJud, como pretende fazer crer os recorrentes.

Outrossim, penso que não há razão para sustentar a ausência de fundamentação da decisão proferida na instância singela, mantida monocraticamente, na medida em que ela nada mais fez do que novamente autorizar diligência que já havia ocorrido outrora, mormente ante a ausência de bens penhoráveis dos recorrentes.

Como sustentado pelos recorrentes, eles não possuem bens, encontrando-se a pessoa jurídica inativa e os sócios ainda estão com restrição de CPF, logo, a única alternativa que restou ao exequente foram os pedidos de reiteração da consulta ao BacenJud, não existindo motivos para tecer maiores elucubrações no decisum, mormente por estarem devidamente registrados nos autos.

Ao que vislumbro, o objetivo dos recorrentes com o manejo deste recurso e do agravo de instrumento é o de obstar a autorização de consultas sucessivas ao sistema BacenJud, todavia, é preciso deixar assente que tais diligências podem e devem ocorrer com o objetivo de resguardar o prejuízo experimentado pela instituição financeira recorrida.

A propósito do tema, vejamos um julgado deste Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONSULTA VIA BACENJUD NOVA DILIGÊNCIA LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL ATO NÃO ABRANGIDO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DILIGÊNCIA QUE DEVE SER REALIZADA PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não bastasse a inexistência de limitação legal ao pedido de nova consulta via Sistema BACENJUD, constata-se intervalo de quase um ano entre a primeira consulta e o pedido atual, de modo que se mostra razoável a repetição do ato, mormente porque nesse intervalo o ora agravado pode ter aportado recursos para sua conta bancária. Precedentes do STJ.2.
A gratuidade da justiça não abrange o deferimento de expedição de ofício à Junta Comercial, conforme dispõe o art. 8, §1º, IX do CPC/15. Diligência que compete à parte.
4.
Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008004, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/10/2019)

Diante deste cenário, tenho por bem conhecer do recurso, rejeitando a prefacial e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INTERNO – NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - SUCESSIVOS PEDIDOS DE CONSULTA AO INFOJUD E BACENJUD – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO IMPROVIDO.

I - Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a submissão do recurso em agravo interno ao Colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema.

II – Inexiste qualquer limitação ao direito do exequente de requerer consultas sucessivas ao meios legalmente disponibilizados pela Justiça para consulta de bens registrados em nome dos devedores.

III – Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar para conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.